Tribunal: STF
Processo: RE 533884
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Fundamento infraconstitucional suficiente. Recurso
   especial não interposto. Súmula 283. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.